Tribunal: TJSP
Processo: 2242375-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – agravante que pleiteia a concessão de antecipação de tutela para sua manutenção e sua dependente no plano de saúde da agravada, pagando os mesmos valores de quando estava na ativa, alegando abusividade na cobrança – impossibilidade – valor que não se revela abusivo ou em dissonância com os praticados – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242375-37.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDEMIR
PERRONE,
é
agravado
AMIL
ASSISTENCIA
MEDICA
INTERNACIONAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 -Voto no 40991
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 Voto no 40991
Comarca: São Paulo (10a Vara Cível)
Recorrente(s): Claudemir Perrone
Recorrido(s): Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Natureza da ação: Plano de saúde e obrigação de fazer
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

agravante que pleiteia a concessão de antecipação de tutela
para sua manutenção e sua dependente no plano de saúde
da agravada, pagando os mesmos valores de quando estava
na
ativa,
alegando
abusividade
na
cobrança

impossibilidade valor que não se revela abusivo ou em
dissonância com os praticados Decisão mantida Agravo
desprovido.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido
de tutela antecipada, pleiteado em ação de obrigação de fazer,
ajuizada pelo ora agravante, para determinar que ele e sua dependente
sejam mantidos no plano de saúde oferecido pela agravada no mesmo
padrão, pagando valor idêntico à somatória da de sua coparticipação
(35,68%) com a coparticipação da ex-empregadora (64,32%).

Alega o agravante, que é beneficiário do plano de saúde
mantido pela ex-empregadora; preenche os requisitos do artigo 31, da
Lei no 9656/98; que arcava com o pagamento de valor correspondente
a R$ 241,96; quando de sua demissão, optou pela manutenção por 180
dias, mas foi informado que a mensalidade passaria a ser, a partir de
setembro/2016, de R$ 1.015,74; que devido a aumentos anuais e por
faixa etária, está arcando com o pagamento no valor de R$ 2.370,90,
que considera abusivo, pugnando pela concessão da tutela para que
seja mantido, juntamente com sua dependente, no plano de saúde,
arcando com o pagamento do percentual relativo à sua parte, de
35,68% de coparticipação e 64,32% relativo à cota-parte da ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 -Voto no 40991
3
empregadora.
Pugnou pela concessão da tutela antecipada e ao final, o
provimento do agravo.

Regularmente processado, foi indeferida a tutela alvitrada (fl.
104) e foi apresentada contraminuta (fls. 109/119).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual o agravante
postula a concessão da liminar para sua manutenção, bem como de
sua esposa, no plano de saúde da agravada, em valor idêntico à
somatória de sua coparticipação e a coparticipação da ex-
empregadora, por considerar abusivo o valor que está sendo cobrado
pela operadora após sua demissão.
O recurso não merece prosperar.
Isto porque, a alegação de abusividade na cobrança, pela
majoração excessiva dos valores, são se constitui matéria passível de
aferição ictu oculi, mesmo porque, como corretamente ponderado pelo
egrégio juízo, a rescisão do contrato de trabalho ocorreu em 2015 e
para a análise da matéria é necessário conhecimento acerca das
condições contratuais, bem como a forma de cálculo dos reajustes das
mensalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 -Voto no 40991
4
Ademais disso, os valores cobrados referem-se a duas vidas,
e o agravante não conta mais com subsídio da ex-empregadora.
Assim, e ainda que o recorrente preencha os requisitos do
artigo 31, da Lei no 9656/98, revela-se prudente aguardar-se a
instrução, para constatação da existência, ou não, de conduta abusiva
das rés em relação aos reajustes aplicados, o que, ao menos nesse
momento, conduz ao indeferimento da tutela postulada.
Por outro lado, é mister a estrita observância ao que
estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, para os fins da
tutela de urgência, conforme tem entendido este mesmo Tribunal de
Justiça, conforme as ementas de julgados em seguida transcritas e que
ainda podem ser invocadas, mesmo referentes a dispositivo do Código
de Processo Civil revogado, tendo em vista não haver modificação,
substancial, neste particular:
Obrigação de fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Agravada,
com 46 anos de idade, que apresentou falha de gravidez com outras
técnicas de reprodução, pretendendo ser submetida à fertilização 'in
vitro'. Alegada urgência em razão da idade. Procedimento, em análise
perfunctória, não coberto. Ausência dos requisitos legais para o
deferimento do pedido, sobretudo envolvendo a probabilidade do
direito alegado. Agravo provido.
(AI 2096208-56.2016.8.26.0000 Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda -
4a Câmara de Direito Privado j. 30/06/2016)
TUTELA ANTECIPADA - Ação ordinária - Ausência dos requisitos
do artigo 273 do Código de Processo Civil - Admissibilidade apenas
quando a questão de direito discutida é pacífica - Antecipação de
tutela indeferida pelo magistrado - Decisão mantida - Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 -Voto no 40991
5
provido. (Agravo de Instrumento n. 147.955-5 - São Paulo - 9a Câmara
de Direito Público - Relator: De Santi Ribeiro - 15.03.00 - V.U.).
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - Agravo de Instrumento -
Interposição contra indeferimento - Descabimento - Ausentes os
requisitos da existência de prova inequívoca e da verossimilhança da
alegação - Observância do artigo 273 do Código de Processo Civil -
Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n. 183.557-4 - Batatais -
1a Câmara de Direito Privado - Relator: Guimarães e Souza - 05.12.00 -
V.U.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Antecipação da Tutela -
Indeferimento - Ausência dos requisitos do artigo 273 do Código de
Processo Civil - Recurso não provido. (Agravo de Instrumento n.
228.651-5/1 - São Paulo - 4a Câmara de Direito Público - Relator:
Brenno Marcondes - 21.06.01 - V.U.).
Mais não é preciso, pois, a que se mantenha o decidido.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível
acolher o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura
em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação
incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a
outra conclusão, inclusive no tocante a eventual pré-questionamento
de questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria
consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto, na
formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja, no âmbito do debate travado
entre os litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242375-37.2019.8.26.0000 -Voto no 40991
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A.C.Mathias Coltro
Relator